Tribunal: TJDFT
Processo: 0738351-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0738351-63.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA AGRAVADO: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nada há a prover quanto à petição Id. 4270332, tendo em vista que o presente recurso trata apenas da produção de provas. Intime-se a Agravada para que tenha ciência dos novos documentos juntados aos autos. Após, retornem os autos conclusos para julgamento do Agravo Interno. Brasília, 17 de janeiro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora